Tribunal: TJDFT
Processo: 0723740-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, §3o, V, DO CC. SUSPENSÃO. LEI No 14.010/2020. APLICABILIDADE. CONTRADIÇÃO QUANTO AO TÉRMINO DE PRAZO PRESCRICIONAL CONFIGURAÇÃO.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Observado que o prazo prescricional trienal se iniciou em 18/10/2018, é certo que este findaria em 18/10/2021. Por força da previsão legal do artigo 3o da Lei n. 14.010/2020, com a suspensão do prazo no período de 12/06/2020 a 30/10/2020, temos que o prazo se encerrou em 07/03/2022, data em que proposta a ação originária.
3. Constatado que há contradição no v. acórdão, quanto à fixação do término do prazo prescricional para ação que busca o ressarcimento dos valores pagos pelos embargantes a título de taxa condominial, que se findaria em 07/03/2022 e não em 05/03/2022, como restara consignado, deve ser acolhida a tese suscitada pelos embargantes de não ocorrência da prescrição em relação a este ponto específico.
4. Embargos de Declaração conhecidos e providos com efeitos infringentes.